Tribunal: CARF
Processo: 10880.915030/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915030/2009-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALMEIDA, ROTEMBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-35.520, de 22
de dezembro de 2011, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo se originou da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp) no 25444.91192.210509.1.3.04-0298, por meio da qual a Recorrente compensou,
parcialmente, suposto pagamento indevido ou a maior que o devido, no montante de R$
508.814,89, com débito de sua responsabilidade (fls. 2/3). Conforme informação constante do
mencionado documento, o crédito já havia sido apontado na DComp no
29982.72809.080509.1.3.04-9794.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 4, o crédito não foi reconhecido e a
compensação não foi homologada, posto que o recolhimento que originaria o direito creditório já
teria sido integralmente utilizado para a extinção de débito de responsabilidade do contribuinte.
Após a ciência, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 7/14, na
qual a Recorrente sustentou que, após apurar e extinguir o valor devido a título de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao ano-calendário de 2007, no montante de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915030/2009-54
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915030/2009-54

2.694.968,30, efetuou recálculo que levou o valor devido para o importe de R$ 2.186.153,41,
resultando no direito creditório invocado na DComp tratada no presente processo. Afirmou,
ainda, que a referida alteração foi informada em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
retificadoras, apresentadas antes da transmissão da DComp sob análise.
Na decisão de primeira instância (fls. 80/86), registrou-se que a Recorrente não
teria apresentado “nenhuma prova da razão de ter havido o recolhimento a maior do IRPJ” e nem
“os dados e documentos que suportaram a base de cálculo original do imposto e sua retificação”.
Neste sentido, entendeu-se que não teria se desincumbido do ônus de comprovar a existência do
direito líquido e certo ao direito creditório invocado.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO. LIQUIDEZ. CERTEZA. NECESSIDADE.
Não verificada a liquidez e certeza do crédito oferecido à compensação, não se
homologam as compensações declaradas em DCOMP.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 90/107), sustenta-se que a exigência de
apresentação dos documentos que suportem as bases de cálculo do IRPJ adotadas nas DIPJ,
original e retificadora, representaria inovação dos julgadores em relação ao conteúdo do
Despacho Decisório. Alega-se a impossibilidade, pela grande quantidade, de apresentação de
todos os documentos que lastrearam a sua apuração, o que seria desarrazoado e verdadeira
“prova diabólica”. E se pugna, então, pela declaração de nulidade da decisão recorrida e pelo
reconhecimento do direito creditório invocado na DComp. Apesar disso, reitera os
esclarecimentos já prestados sobre a origem do referido crédito e junta documentos contábeis
adicionais aos autos.
O processo foi distribuído, por sorteio, ao Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, por proposta de quem esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução de fls. 1.319/1.324, a fim de que fossem juntados ao autos as cópias da
DCTF original e da DIPJ retificadora.
Após a realização da Diligência, que resultou no documento de fls. 1.456/1.459,
processo foi devolvido ao relator original, Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. A
Recorrente, por meio dos Memoriais de fls. 1.465/1.473, apresentou comentários acerca do
resultado da diligência.
Contudo, ante a transferência do relator original para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, houve nova redistribuição, por sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.

Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915030/2009-54

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de janeiro de 2012 (fl. 88), tendo apresentado o seu Recurso em 27 de fevereiro do mesmo
ano (fl. 90) dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, uma vez que o último dia do prazo recaiu em dia não útil, sendo
prorrogado até o dia útil subsequente (art. 5o, parágrafo único, do referido Decreto).
O Recurso é subscrito por sócia com poderes de administração e procuradora da
pessoa jurídica, conforme documentos de fls. 108/157.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Conforme descrito no relatório, e ratificado no Despacho de fls. 1.456/.1459, a
DComp tratada no presente processo utilizou saldo do crédito remanescente após a compensação
realizada na DComp no 29982.72809.080509.1.3.04-9794, conforme detalhes a seguir:
10. Na DCOMP Inicial no. 29982.72809.080509.1.3.04-9794 o Tipo de Crédito foi
informado como “Pagamento Indevido ou a Maior”. A DCOMP Inicial foi preenchida
da forma exata abaixo destacada.

11. O DARF IRPJ foi preenchido na DCOMP Inicial da forma exata abaixo destacada.

2.
O presente processo cuida da análise do PER/DCOMP no.
25444.91192.210509.1.3.04-0298. Tipo de Crédito informado: Pagamento Indevido ou
a Maior no valor de R$ 508.914,89.
3. O PER/DCOMP foi preenchido da forma exata abaixo detalhada.

Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915030/2009-54

Observa-se, portanto, que o presente processo e o processo administrativo no
10880.689781/2009-18, que cuida da DComp no 29982.72809.080509.1.3.04-9794, encontram-
se vinculados por decorrência, nos termos do art. 6o, inciso II, do RI/CARF.
Deste modo, como o julgamento do recurso voluntário interposto no citado
processo administrativo foi, igualmente, convertido em diligência para providências semelhantes
àquelas suscitadas nos presentes autos, sem que, ainda, tenha havido o retorno do processo ao
CARF, impõe-se, na forma do §4o do referido art. 6o do RI/CARF, nova conversão em diligência
do presente processo para que haja a vinculação dos autos, de modo a que os recursos sejam
julgados de modo conjunto, devendo ser aqui observada a decisão ali proferida.
3 DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
A par da providência tratada no tópico anterior, existe a necessidade de que se
aproveite a conversão do julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos
adicionais que contribuirão para a análise das razões de defesa apresentadas no Recurso
Voluntário, tanto em relação à preliminar de nulidade, quanto ao direito creditório invocado.
É que as provas e alegações já trazidas aos autos parecem apontar para o fato de
que, na emissão do Despacho Decisório de fl. 4, teria sido ignorada a DCTF retificadora
apresentada pela Recorrente, o que poderia levar ao reconhecimento da nulidade daquela
decisão, na linha que já reconheceu esta Turma Julgadora, em composição diversa (por todos, o
Acórdão no 1302-005.815, de 22 de outubro de 2021, de relatoria deste Conselheiro).
Contudo, como se esclarece no Recurso Voluntário, a Recorrente efetuou dois
recolhimentos (R$ 1.059.667,18, em 31 de janeiro de 2008, e R$ 1.635.301,12, em 31 de março
de 2008), para extinguir o valor devido a título de IRPJ em relação ao ano-calendário de 2007.
Neste sentido, as informações constantes do Despacho Decisório de fl. 4 não são
suficientes para se concluir que a sua motivação seria a desconsideração da DCTF retificadora
apresentada pela Recorrente. Ali, apenas, é noticiado que o pagamento invocado na DComp (no
valor de R$ 1.635.301,12) estaria integralmente alocado a débito confessado. Não se sabe se o
referido pagamento, por exemplo, foi integralmente alocado ao débito confessado na DCTF
retificadora, no valor de R$ 2.186.153,41, juntamente com parte do pagamento no importe de R$
1.059.667,18.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade de jurisdição da Recorrente, a fim de que:
(i)
seja apresentado detalhamento acerca das alocações dos pagamentos
efetuados pela Recorrente para extinguir o referido débito (R$
1.059.667,18, em 31 de janeiro de 2008, e R$ 1.635.301,12, em 31 de
março de 2008);
(ii)
elabore-se relatório conclusivo contendo a informação acima solicitada, e
outras que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos alegados no
Recurso Voluntário;
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915030/2009-54

(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
promova-se a vinculação destes autos ao processo administrativo no
10880.689781/2009-18, com posterior retorno ao CARF, ao final da
diligência determinada naqueles autos, e distribuição conjunta dos
processos a este Relator, nos termos do art. 6o, §2o, do RI/CARF, para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1511
DF CARF MF
Original